Tribunal: TJMT
Processo: 0000309-67.2007.8.11.0107
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000309-67.2007.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4786-44 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ALCEU CALDARTT - CPF: 657.029.729-53 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), NEURI JOSE DANELLI - CPF: 701.166.019-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA – SENTENÇA EXTINTIVA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO SOMENTE NO NOME DA PARTE – NULIDADE – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO EXEQUENTE -
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA
– AFRONTA AO ART.
485
,
§ 6o
, DO
CPC
E SÚMULA 240/STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o § 5o, do art. 272, do CPC: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade." Se o banco demandado, de fato, tinha advogado cadastrado nos autos, com pedido de intimação exclusiva a este, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema, apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado como válida, frente ao disposto do artigo 272, §§ 1o, 2o e 5o, DO CPC

“Inviável a extinção da execução por abandono da causa, sem que tenha havido prévio requerimento da parte executada, que é imprescindível, nos termos do entendimento enunciado por este Superior Tribunal de Justiça na Súmula 240” (STJ - AgInt na ExeMS: 9682 DF 2007/0007821-8, Data de Julgamento: 02/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã - MT,
autos no 0000309-67.2007.8.11.0107 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que diante do abandono da causa, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela anulação da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da nulidade da sentença por premissa errada; b) da impossibilidade de extinção
ex officio
com fulcro no art. 485, inciso III, do NCPC; c) do ônus de sucumbência e honorários advocatícios.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação cível, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de piso, para o regular prosseguimento da ação.

O advogado dos apelados, intimado, apresentou contrarrazões (id. 237234686 - Pág. 1/16), acompanhado de documentos, pugnando pelo desprovimento.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã - MT,
autos no 0000309-67.2007.8.11.0107 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que diante do abandono da causa, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A parte recorrente insurge contra
r.
sentença prolatada pelo Julgador singular, que extinguiu, por abandono da causa.

DECIDO.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, percebe-se a adoção pelo Juízo de piso de procedimento adverso daquele que deveriam ser tomados para regular andamento do feito.

Extrai dos autos ter o Juízo
a quo
, em
05/02/2024
, determinado a juntada de matrícula atualizada do imóvel pela parte recorrente, no prazo de
05 (cinco)
dias.

O sistema do Pje expediu expediente eletrônico na mesma data acima mencionada, tendo o sistema eletrônico registrado ciência pela instituição financeira em
15/02/2024
, com término aprazado para o
dia 20/02/2024
.

Conclusos os autos, o Julgador singular, em
28/02/2024
, exarou a seguinte decisão:

“Vistos. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para que, no prazo de 5 dias, dê andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono processual, nos termos do art. 485, III, do CPC Cumpra-se”

A Secretaria do Juízo, a seu turno, em
11/04/2024
, procedeu à expedição eletrônica de intimação ao banco, cuja ciência foi registrada em
22/04/2024
, com término aprazado para o
dia 29/04/2024 (segunda-feira)
, sem manifestação.

O Julgador singular ao apreciar o caderno processual, entendeu que ter configurado abandono da causa, lançando, assim, sentença extintiva, por abandono da causa.

Contudo, da análise do sistema PJe e do Diário de Justiça Eletrônico é notório que o despacho assinado pelo Juiz em
05/02/2024
(id. 237234656 - Pág. 1) a intimação se deu exclusivamente na pessoa jurídica do exequente através do seu domicílio judicial eletrônico, entretanto, deixou de observar o requerimento dos advogados do banco apelante, consoante id. 237234650 - Pág. 1, para receber todas as publicações, sob pena de nulidade.

Logo, nula é a intimação.

Eis a jurisprudência deste E. Tribunal:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – NULIDADE – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO EXECUTADO – ARTIGO 272, §§ 1a, 2a e 5o, DO CPC – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. Conforme dispõe o § 5o, do art. 272, do CPC: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade." Se o banco demandado, de fato, tinha advogado cadastrado nos autos, com pedido de intimação exclusiva a este, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema, apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado como válida, frente ao disposto do artigo 272, §§ 1o, 2o e 5o, DO CPC. A se considerar que não houve a intimação válida do patrono da parte executada para pagamento voluntário do débito, aplicam-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da intimação do Banco recorrente, cuja consequência é a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação com a exclusão da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC e demais atos subsequentes”. (TJ-MT 10205958820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

No mesmo sentido:

“NULIDADE DE INTIMAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Acordo extrajudicial celebrado entre as partes – Executada que constituiu advogado – Ausência de intimação do advogado a respeito da decisão homologatória do acordo – Exequente que noticiou o descumprimento da avença e requereu a pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD – Bloqueio de ativos financeiros – Ausência de intimação do patrono da executada - Nulidade reconhecida: – Impõe-se a intimação da parte na pessoa de seu advogado constituído – Hipótese em que a intimação pessoal não supre a nulidade, pois a parte acredita estar sendo assistida por advogado que é notificado a respeito do andamento do processo - Devedora que, representada nos autos de origem, deve ser intimada por meio do patrono regularmente constituído. RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP - AI: 21086738720228260000 SP 2108673-87.2022.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 23/09/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2022)

Portanto, a decisão está acoimada de vício, pois foi decido sobre premissa errada.

Soma-se, ainda, a infringência à Súmula 240 do STJ e art. 485, § 6o, do CPC aplicado subsidiariamente ao processo de execução, conforme regra contida no art.
771
,
parágrafo único
, do CPC.

Digo isso porque a extinção da presente execução por abandono da causa é inviável, porquanto não houve prévio requerimento da parte executada, que é imprescindível, nos termos do entendimento enunciado por este Superior Tribunal de Justiça na Súmula 240.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido”. (
AgInt no AREsp n. 1.951.822/RJ
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Dessa forma, o prévio requerimento no sentido de extinguir a execução por eventual abandono da causa pela parte contrária é indispensável.

Diante do exposto, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de anular a sentença; por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, devendo observar os ditames legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025